Tribunal: TJMT
Processo: 0001029-72.2015.8.11.0036
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001029-72.2015.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO SERGIO DOS SANTOS MENDES - CPF: 654.678.331-20 (VÍTIMA), CLAUDEIR RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 023.315.131-12 (VÍTIMA), EDNALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 012.498.791-59 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), Ministerio Publico Estadual (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR SUSCITADA NO PRESENTE APELO, E DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE EDNALDO FERREIRA DA SILVA, COM SUPEDÂNEO NO ARTIGO 107, INCISO IV (1a PARTE), C/C O ARTIGO 109, INCISO VI, C/C O ARTIGO 110, § 1o, TODOS DO CÓDIGO PENAL. POR CONSEQUÊNCIA, JULGOU PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA OPERADA ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROCEDÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – QUESTÃO PREJUDICIAL À ANÁLISE DO MÉRITO.

Ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, e levando-se em consideração que a pena concretamente aplicada, para cada delito, é inferior a um ano, verifica-se a ocorrência da extinção da punibilidade estatal pela prescrição da pretensão punitiva retroativa, porquanto transcorrido o lapso temporal superior aos 3 anos, contados entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, na forma do artigo 107, inciso IV (1a parte), c/c o artigo 109, inciso VI, e artigo 110, § 1o, todos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

PJe

Apelação Criminal n. 0001029-72.2015.8.11.0036

Apelante:
Ednaldo Ferreira da Silva

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juízo de origem
: Vara Única da Comarca de Guiratinga

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 1029-72.2015.811.0036 (código 37926), que tramitou no Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga,
Ednaldo Ferreira da Silva
foi condenado pela prática dos ilícitos capitulados no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 331 do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda global de 1 ano de detenção, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, além de suspensão do reitor de obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de dois meses, e, por fim, teve substituída a pena corpórea por restritivas de direito.

Irresignado, interpôs o presente recurso de apelação, almejando nas razões recursais (Id 36980475) que seja declarada sua absolvição, sustentando que o édito condenatório foi baseado apenas nas isoladas e contraditórias declarações dos policiais militares que atuaram na ocasião, bem como não existe prova técnica a respeito da embriaguez.

Por outra vertente, pede que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, verificada entre a data do recebimento da denúncia e a data da condenação.

Nas contrarrazões recursais (Id 36980481) o
parquet
rebate tão somente a pretensão absolutória, destacando que as provas produzidas nos autos são suficientes para agasalhar a condenação, e pede que seja negado provimento ao recurso interposto.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifesta-se pelo provimento do apelo defensivo, no que diz respeito à incidência do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, devendo, por consequência ser declarada extinta a punibilidade do apelante (Id 40156987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020